Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019717-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, em favor de JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006 (tráfico de drogas) nos autos no. 1001025-87.2020.8.11.0021.
Afirma o impetrante, que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, porém sem haver nos autos indícios de associação para o tráfico ou mesmo que este venha a integrar organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.
Sustenta ainda que não se justifica a pena aplicada ao paciente, bem como o regime fechado para o cumprimento inicial da pena corpórea.
Brada que há constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, bem como houve a interposição de recurso de apelação criminal, diante da irresignação com a sentença condenatória proferida no juízo de primeiro grau.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória, enquanto aguarda o julgamento do recurso de apelação criminal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Primeiramente, sustenta o impetrante que não há provas ou dados nos autos que possam imputar ao paciente ainda que supostamente, o cometimento dos crimes de associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa.
Nesse ponto, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Em tempo, ainda que fosse lançados olhares para a questão pretendida, ressalto que ao sentenciar, o magistrado de origem mencionou as questões negadas pelo impetrante neste mandamus, indicando inclusive dados de inquérito policial e ações penais em desfavor do beneficiário.
Quanto a alegada ausência de critério para a dosagem da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, no fechado, sendo que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, entendo que tal questão deva ser enfrentada justamente no recurso de apelação criminal, já interposto pelo impetrante, conforme o próprio informou, visto que o referido instrumento é o dispositivo hábil para uma análise aprofundada e segura das questões postas, visto que estas exigem o revolvimento fático probatório, e não uma mera análise objetiva aritmética.
Ressalto que o interessado traz argumentos nesse mandamus, tentando demonstrar uma realidade simples e objetiva para a concessão da ordem e favor do paciente, porém diante de uma simples leitura da sentença condenatória, observa-se que a realidade impressa nos autos da ação penal é deveras complexa e exige uma análise aprofundada e com digressão probatória, o que logo adianto, não se mostra viável nos autos do habeas corpus, ao menos nessa fase perfunctória.
Ademais, a cautela e a ponderação exigem diante da já interposta apelação criminal, que as questões trazidas pelo impetrante, sejam enfrentadas perante o colegiado, com análise realizada por membro relator e revisor, não se mostrando plausível também, o atropelamento da condição processual, com a análise do habeas corpus, sendo este, instrumento inexato para tratar das demandas trazidas pelo impetrante, ainda que ao fundo se tenha por objetivo a liberdade do paciente, visto que para chegar a essa análise, é necessário primeiramente enfrentar fatos e provas contidos nos autos, bem como a dosimetria imprimida pelo julgador de primeiro grau e por fim o regime de pena inicial aplicado.
No que importe ao direito de o paciente apelar em liberdade, ao menos em uma análise superficial, constato fundamentada a decisão do magistrado de origem que negou ao beneficiário condenado, aguardar o transito em julgado de seu recurso de apelação, em liberdade.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator